Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEI 9492/97. PROTESTO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE. STJ DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Consoante a lei 9492/97, cabe ao devedor realizar a solicitação de baixa do protesto, depois de realizado o pagamento, consoante preceitua o art. 26: “O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.” Precedentes STJ.
2. Da análise dos autos, não há falha imputável à apelada capaz de causar danos aos direitos de personalidade do apelante, não configurando o dano moral pretendido. Ademais, restou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos o pedido de cancelamento do protesto por parte da apelada.
3. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4. Honorários majorados.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.